Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707933-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33521411) interposto por SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela antecipatória formulado. Eis o teor do decisório combatido (ID 115908025 – processo referência): I – SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN – SBIBHAE pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para seja determinado o reconhecimento do direito da requerente à imunidade tributária relativa a ISS. Segundo o exposto na inicial, a SBIBHAE é entidade beneficente que atua na área da saúde, assim reconhecida desde 1963. Afirma ser imune a impostos e contribuições para a seguridade social. Diz que sua filial situada no Distrito Federal requereu o reconhecimento da imunidade de ISS, mas o pedido foi indeferido sob o fundamento de que seria entidade beneficente de assistência social, mas não instituição de assistência social. Interpôs recurso administrativo, que restou desprovido no TARF. Sustenta que se enquadra na previsão do art. 150, VI, alínea “c”, da CF e no art. 14 do CTN, fazendo jus à imunidade tributária. Observa que já obteve o CEBAS. Argumenta que o art. 203 da CF faz alusão à prestação de serviços na área de saúde. Aponta que o ente público confundiu os conceitos de assistência social. Pondera que é desnecessária inscrição no CAS/DF. Sustenta que a Administração não apontou o descumprimento de algum requisito legal, fazendo apenas distinção entre entidades beneficentes de saúde e instituições de assistência social. Alega que o tema já foi analisado pelo STF na ADI 1802. Assevera que a finalidade da imunidade tributária é permitir que as entidades beneficiadas auxiliem o Estado. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A imunidade tributária é prevista no art. 150 da CF, nos seguintes termos: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (...) § 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.” No plano infraconstitucional, o CTN trata da matéria nos arts. 9o e 14: “Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - cobrar imposto sobre: (...) c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (...) Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.” Como se vê, o art. 14 do CTN, em seus incisos, estabelece uma série de requisitos a serem cumpridos pelas, no caso, instituições de assistência social, para que se lhes possa reconhecer o direito à imunidade tributária. E o art. 12 da Lei 9532/1997 ainda dispõe sobre o tema: “Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. (...) § 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais; c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; [declarado inconstitucional na adi 1802] g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público; h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.” Para obtenção da imunidade, todos os requisitos devem ser rigorosamente cumpridos. No caso em tela, a SBIBHAE não obteve o reconhecimento do direito à imunidade. No julgamento da questão pelo TARF, considerou-se que a SBIBHAE não é instituição de assistência social, nos termos do art. 150, VI, alínea “c”, da CF, não atendendo aos requisitos legais. No voto condutor do acórdão proferido no processo 00040-00025957/2021-69, estabeleceu-se distinção entre entidade beneficente de assistência social e instituição de assistência social. Destacou-se que a instituição de assistência social deve atuar de forma beneficente, com gratuidade plena dos serviços oferecidos, conforme art. 18 da Lei 12101/2009. Ainda, considerou-se que a certificação CEBAS tem efeito apenas para fins de obtenção de imunidade para contribuições sociais, de competência da União, não podendo vincular os demais entes federados para fins de concessão de imunidade sobre impostos de sua competência exclusiva. Ademais, a SBIBHAE não se encontra cadastrada junto ao CAS/DF, nos termos do art. 9o da Lei 8472/1992. Não obstante os fundamentos trazidos pela autora, não é o caso de se deferir de imediato a tutela pretendida, porque o caso não se reveste de urgência, na medida em que a imunidade pretendida tem efeitos meramente financeiros, não se vislumbrando prejuízo irreversível à entidade caso a tutela seja concedida somente ao final da ação. Por outro lado, observa-se que houve inovação legislativa com o advento da LC 187/2021, pelo que há necessidade de considerações mais aprofundadas sobre o tema, inclusive com informações mais detalhadas a serem colhidas no curso do processo. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Inconformada, assevera a recorrente, em síntese, que, goza de isenção tributária referente ao ISS e demais tributos em sua sede em São Paulo e demais filiais, não sendo concebível que a filial situada em Brasília obtenha tratamento diverso. Defende que é entidade reconhecida, desde 1963, como sendo beneficente de assistência social da área de saúde pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (CNAS) e, atualmente, pelo Ministério da Saúde. Aduz que firmou um Termo de Ajuste n. 01/2020 com o Ministério da Saúde para execução em projetos de apoio e prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares, no âmbito do PROADI-SUS. Sustenta que não pode emitir notas fiscais de prestação de serviço como instituição com fins lucrativos, causando-lhe prejuízos financeiros, inclusive, impossibilitando de empregar tais verbas em atividades de assistência social. Argumenta que reúne todos os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da isenção de pagamento do imposto sobre serviços. Pretende a postulante a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão, com vistas à obtenção da isenção tributária em relação ao ISS. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A respeito do referido benefício tributário que abrange o patrimônio, renda ou serviço das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, assim estabelece o art. 150, VI, “C”, da Constituição Federal: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; O Código Tributário Nacional, a seu turno, estabelece em seu art. 14 limitações ao poder de tributar. Relembre-se: Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Por sua vez, o art. 12 da Lei 9532/1997 ainda prescreve: Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. (...) § 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais; c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; [declarado inconstitucional na adi 1802] g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público; h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo. In casu, imperioso se perquirir, mediante dilação probatória, acerca das controvérsias fáticas levantadas pelo agravado em sede administrativa que levaram ao indeferimento da imunidade requerida, além de se verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse. Ademais, não houve a apresentação de documentação contábil da recorrente para se aquilatar as condições exigidas por lei para fazer jus ao privilégio tributário. Cumpre esclarecer que o indeferimento da tutela provisória ora solicitada não compromete a posterior concessão da vantagem almejada, caso efetivamente seja reconhecido seu direito. Por oportuno, leia-se ementa de acórdão desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE ISS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Ainda que não seja necessário exaurir as vias administrativas para somente então buscar a tutela judicial, em uma primeira análise não se verifica interesse de agir quando a pretensão a isenção fiscal sequer foi levada a apreciação do administrativo fiscal, nem tampouco foi por este indeferida. 2. A rigor, a isenção tributária decorre de norma constitucional de eficácia contida (art. 150, inciso VI, alínea "c" da CF) a qual está expressamente condicionada ao atendimento dos requisitos específicos previstos no art. 9a c/c o art. 14, ambos do Código Tributário Nacional. 3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF, exige comprovação da entidade de ensino sem fins lucrativos de que preenche os requisitos estabelecidos no art. 14, do CTN, o que, no Distrito Federal, se faz por meio de ato declaratório, na forma prevista no Dec. 33.269/11. 4. No caso concreto, acrescente-se que apenas norma estatutária não é suficiente para que se reconheça, de plano, a imunidade tributária, logo, não se infere preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência reclamada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1320020, 07453024420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador